Tribunal: STF
Processo: HC 80108
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COMPLETUDE. Impossível é
vislumbrar constrangimento ilegal em decisão no sentido de concluir-
se o julgamento de habeas corpus. Há de observar-se a organicidade
do Direito e, acima de tudo, o dever de o Estado-juiz, sem queima de
etapas, proceder à entrega da prestação jurisdicional de forma
completa e, tanto quanto possível, convincente.